Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu pedido de tutela de urgência e determinar que o ora agravante cesse descontos de empréstimo consignado em benefício de aposentadoria de MARINES DOS SANTOS LIMA. Na origem, a agravada ajuizou ação de conhecimento, com pedido e obrigação de não fazer. Alegou que o réu, ora agravante, tem realizado descontos de um empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria perante o INSS, porém nunca contratou esse empréstimo. Requereu a tutela provisória de urgência para determinar à instituição financeira que cesse tais cobranças. O pedido foi deferido e determinou-se ao agravante que suspendesse os descontos no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$3.000,00. Da mesma forma, foi determinado à autora o depósito judicial da importância recebida pelo empréstimo que não solicitou. Nas razões recursais, o agravante primeiramente comunicou que já encaminhou requerimento ao INSS para suspender a cobrança impugnada pela autora. Quanto ao mérito, sustentou que a decisão não teria fixado prazo para cumprimento da obrigação, bem como não poderia ter sido fixada multa diária, posto que se trata de obrigação de trato sucessivo com recorrência mensal. Insurgiu-se ainda quanto ao valor da multa, que reputou excessivo. Facultado se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade, deixou transcorrer o prazo in albis. Preparo regular sob ID 23384079. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência e determinou ao agravante que suspendesse os descontos de parcelas vinculadas a contrato de mútuo em benefício de aposentadoria da autora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de Justiça postulada pela autora, pois trata-se de pessoa aposentada, que recebe benefício previdenciário. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a autora afirma não ter feito nenhum contrato de mútuo com o réu. Não obstante, foi depositado o valor de R$ 3.141,31 na sua conta bancária (ID 81331011, pág. 7). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos prejudicam a autora, porquanto decorrem de dívida que não contraiu. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada nos termos avençados. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, promova a suspensão dos descontos feitos no benefício previdenciário da autora, do valor mensal de R$ 73,17, à guisa de consignação de empréstimo bancário, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Sem prejuízo, determino que a parte autora promova o depósito judicial do valor de R$ 3.141,31, correspondente ao valor que foi indevidamente depositado em sua conta” (Grifei). Em suas razões recursais, o agravante postulou a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e alegou que a multa por eventual descumprimento não poderia ser diária, mas a cada recorrência de eventual descumprimento. Antes de se determinar o processamento deste recurso, para que seja possível à análise da pretensão ventilada, faz-se necessário a apreciação dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, em particular a ocorrência do interesse recursal. Sendo um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, o interesse recursal é similar ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, pois se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Feitos esses esclarecimentos, prossigo na análise dos argumentos ventilados. Requereu-se a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação. É evidente a falta de interesse do agravante, uma vez que a própria decisão já consignou o prazo de dez dias. Da mesma forma, não procede a impugnação à periodicidade da multa, posto que o juízo a arbitrou para o caso de descumprimento, sem recorrência, seja diária ou mensal, conforme se verifica da literalidade da decisão. Por fim, quanto à impugnação ao valor da multa, em análise ao contexto processual, tem-se que o próprio agravante já comunicou o cumprimento da decisão antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria qualquer utilidade para a recorrente, posto que as astreintes somente seriam exigíveis no caso de descumprimento da obrigação. Mas se já houve o cumprimento, seria impossível sofrer a multa cominatória. E considerando que a multa tem natureza persuasiva e a capacidade econômica do réu, não se mostra desproporcional no patamar estabelecido, uma vez que não supera o valor da obrigação principal. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o disciplinamento da questão e a fixação da obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063